Tribunal: TJES
Processo: 5013660-75.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Sucumbenciais
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013660-75.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIANA CORREA SANT ANNA e outros (2)

APELADO: HAMILTON SABINO DOS SANTOS e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANO MORAL – ADESÃO A PROGRAMA DE PROTEÇÃO VEICULAR – RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA – INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – EVENTO DANOSO – DESÁGIO SOBRE O VALOR DO VEÍCULO SINISTRADO POR SER PROVENIENTE DE LEILÃO – CLÁUSULA LIMITATIVA DE DIREITO –
AUSÊNCIA DE REDAÇÃO CLARA E COM
DESTAQUE –
VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 54, § 4º DO CDC – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS ESTADUAIS – INDENIZAÇÃO DEVIDA NO VALOR CORRESPONDENTE A 100% DA TABELA FIPE – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA AO AUTOR – BENEFÍCIO MANTIDO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS – VERBA HONORÁRIA NÃO FIXADA – OMISSÃO SUPRIDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL DE HAMILTON SABINO DOS SANTOS PROVIDA – APELAÇÃO CÍVEL DE FABIANA CORREA SANT’ANNA PARCIALMENTE PROVIDA.

1
)
Apesar da similaridade com as operações das seguradoras, a atividade desenvolvida pelas pessoas jurídicas que oferecem programa de proteção veicular difere do seguro, porquanto este se baseia, em suma, em cálculos atuariais com vistas a fixação prévia do prêmio a partir da previsão de ocorrências, ao passo que a programa de proteção veicular tem por base o rateio de prejuízos entre os associados para pagamento de indenizações em decorrência de danos sofridos por veículos associados.

2)
A despeito das semelhanças e diferenças existentes entre as espécies, não se discute a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, visto que as pessoas jurídicas que fornecem programa de proteção veicular são enquadradas no conceito de fornecedoras (CDC, art. 3º, §2º), devendo seus participantes serem considerados consumidores para todos os fins de direito.

3)
Em contratos de ostentem natureza consumerista, é imprescindível que o consumidor seja devidamente cientificado de todas as especificações do produto ofertado (CDC, art. 6º, III), assim como as cláusulas que porventura implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão, conforme prevê o § 4º do art. 54 do mesmo diploma legal.

4
)
Não há indicativo de que o autor tenha sido previamente informado, no ato de adesão ao programa, de que seu veículo – cuja adesão aparentemente foi aceita sem qualquer ressalva – ostentaria uma condição diferenciada por ser proveniente de leilão, isto é, circunstância restritiva de direitos, com isso surpreendendo o autor ao se deparar com o oferta de indenização inferior ao seu valor de mercado, de acordo com a tabela FIPE.

5)
O pagamento da indenização há se sujeitar aos critérios estabelecidos no regulamento do programa de proteção veicular, na medida em que a requerida noticia em sua defesa, assim como em suas contrarrazões, a inobservância pelo autor de obrigações inerentes ao associado para fins de liquidação da indenização, tais como a entrega de documentação que comprove os direitos de propriedade sobre o veículo (item 6.3) e a quitação do saldo devedor do financiamento, o qual deverá ser apurado para fins de incidência das alíneas “a” ou “b” do item 6.4.1. do Regulamento, cuja incidência depende de ser o débito superior ou inferior à quantia que o associado tenha a receber a título de indenização.

6)
A concessão da assistência judiciária gratuita não obsta a condenação da parte que sucumbiu ao pagamento dos honorários advocatícios; ao contrário, igualmente impõe-se a condenação da parte sucumbente nos ônus sucumbenciais em tais casos (CPC/2015, art. 85), apenas ficando suspensa a sua exigibilidade, na forma do § 3º do art. 98 do CPC/2015.

7)
Ser o dono do estabelecimento/estúdio no qual exerce a profissão de tatuador, por si só, não significa que o autor ostente elevados rendimentos mensais que afaste o alegado direito ao beneplácito e, ao impugnar o pedido em sede de contestação, limitou-se a requerida a alegar genericamente que o solicitante “não trouxe aos autos documento capaz de comprovar sua alegada condição de miserabilidade” e “não se encontra em situação de hipossuficiência, tanto assim que contratou advogado particular para o patrocínio da causa, deixando de buscar auxílio na Defensoria Pública”, sem trazer robustos elementos em prol da improcedência do pedido.

8)
Apelação Cível de Hamilton Sabino dos Santos conhecida e provida. Apelação Cível de Fabiana Correa Sant’anna conhecida e parcialmente provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de dois recursos de
apelação cível
, interpostos por
Hamilton Sabino dos Santos
(1ª apelante) e
Fabiana Correa Sant’anna
(2ª apelante), contra a sentença proferida pelo douto Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (Id 8479296), integrada pela decisão que apreciou os
embargos de declaração
em face dela opostos (Id 8479315), que julgou improcedentes os pedidos na presente “
ação de cobrança c/c dano moral
” ajuizada pelo 1º apelante em face de
Clube Premium de Autogestão
.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, daí porque avanço ao conteúdo meritório a partir da análise conjunta das razões recursais.

Pois bem. Relata o autor ter aderido a programa de “proteção veicular”, o que se aperfeiçoou com a assinatura de “Termo de Contratação de Cobertura” no dia 28/01/2021 (Id 8479208) e, no seu prazo de vigência, seu veículo Toyota Hilux, cor preta, ano 2007, teve
perda total
em razão de sinistro com cobertura contratual, o que não é controvertido na hipótese dos autos.

Ainda de acordo com a sua narrativa, recusou-se a requerida ao pagamento da indenização correspondente ao valor de mercado do veículo na data do evento danoso (R$ 71.945,00), sob o argumento de que estaria limitada a 75% do valor previsto na tabela FIPE, por se tratar de veículo proveniente de leilão, ou seja, deveria sofrer um deságio de 25%, daí porque lhe foi ofertada quantia inferior a título de indenização (R$ 53.958,75).

Após regular instrução probatória, foi proferida sentença que, como já dito, julgou improcedente o pedido de condenação da requerida ao pagamento do valor total da indenização e o de ressarcimento por dano moral, sob o fundamento de que seria legítima a negativa da requerida por ter amparo em cláusula expressa do contrato celebrado.

No escopo de infirmar tal conclusão, sustenta o 1º apelante Hamilton, em síntese:
(i)
o contrato contém cláusula limitativa de direito, sem qualquer destaque ou aviso, levando o consumidor a erro;
(ii)
a ausência de destaque da cláusula limitativa contraria o disposto no art. 54, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor; e
(iii)
a relativização dos contratos de consumos visam adequar e equilibrar as forças ante ao visível desnível de suas capacidades ao contratarem os serviços.

A meu ver, tem razão o apelante.

Sobre a contratação à qual aderiu o autor, é oportuno o registro de que, apesar da similaridade com as operações das seguradoras, a atividade desenvolvida pelas pessoas jurídicas que oferecem programa de proteção veicular difere do seguro, porquanto este se baseia, em suma, em cálculos atuariais com vistas a fixação prévia do prêmio a partir da previsão de ocorrências, ao passo que a programa de proteção veicular tem por base o rateio de prejuízos entre os associados para pagamento de indenizações em decorrência de danos sofridos por veículos associados.

A despeito das semelhanças e diferenças existentes entre as espécies, não se discute a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, visto que as pessoas jurídicas que fornecem programa de proteção veicular são enquadradas no conceito de fornecedoras (CDC, art. 3º, §2º), devendo seus participantes serem considerados consumidores para todos os fins de direito:

Art. 2º. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3°. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

(...)

§ 2°. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas.

Como dito, a requerida nem sequer controverte o fato de o veículo associado ter sofrido perda total, porquanto apenas rechaça o alegado direito do autor ao recebimento do valor correspondente a 100% da tabela FIPE, na medida em que deveria sofrer deságio de 25% por ser
proveniente de leilão
, conforme estabelece a Cláusula 6.2.2., alínea “b”, do regulamento do programa:

6.2.2. Nas hipóteses abaixo relacionadas, em casos de roubo, furto ou perda total,
a indenização integral está limitada a 75% (setenta e cinco por cento) da tabela Fipe do veículo na data do evento
ou, valor de mercado, respeitando sempre o de menor valor:

a) omissis

b)
Os veículos provenientes de
l
eilão
, ou que já tenham sido objeto de ressarcimento integral, ou objeto de indenização integral em qualquer seguradora ou em outro Programa de Proteção de instituição associativa de benefícios mútuos.

Consoante já havia antecipado, discordo, respeitosamente, do entendimento adotado na sentença de que tal previsão é legítima, haja vista que em contratos de ostentem natureza consumerista, é imprescindível que o consumidor seja devidamente cientificado de todas as especificações do produto ofertado (CDC, art. 6º, III), assim como as cláusulas que porventura implicarem limitação de direito do consumidor
deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão
, conforme prevê o § 4º do art. 54 do mesmo diploma legal:

Art. 54 (...)

§ 4°. As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.

Da análise do “Manual do Associado”, que corresponde ao regulamento do programa de proteção veicular, verifico que a mencionada cláusula limitada de direito (item 6.2.2., “b”), apesar de ser compreensível,
não foi redigida de forma clara e em destaque
, com isso vilipendiando a determinação legal aplicável à espécie.

E mais: não há indicativo de que o autor tenha sido previamente informado, no ato de adesão ao programa, de que seu veículo – cuja adesão aparentemente foi aceita sem qualquer ressalva – ostentaria uma condição diferenciada por ser proveniente de leilão, isto é,
circunstância restritiva de direitos
, com isso surpreendendo o autor ao se deparar com o oferta de indenização inferior ao seu valor de mercado, de acordo com a tabela FIPE.

Em consulta ao repertório jurisprudencial dos tribunais pátrios, verifico que hipóteses como a dos presentes autos já foram examinadas e, invariavelmente, vem sendo reconhecido o direito do consumidor ao ressarcimento integral diante da constatada ofensa à legislação consumerista:

“PROTEÇÃO VEICULAR – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA – PROCEDÊNCIA – RECURSOS DA RÉ – Contrato de proteção veicular que se assemelha ao contrato de seguro – Seguro atípico – Aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor –
Depreciação do valor de mercado do veículo em razão de ser proveniente de leilão – Cláusula contratual limitativa grafada sem destaque
(art. 54, § 4º, CDC) –
Ausência, ainda, de provas de que a requerida tivesse indagado o autor a respeito ou lhe informado, no momento da contratação, da existência dessa limitação
– Necessidade de entrega da documentação do veículo para a ré – Não configuração do dano moral, porquanto o caso concreto se apresenta como mero aborrecimento decorrente de inadimplemento contratual – Sentença reformada em parte – Sucumbência recíproca – Recurso parcialmente provido.”

(TJSP, 29ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível nº 1007807-48.2021.8.26.0348, rel. Des. José Augusto Genofre Martins, julgado em 28/05/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. SERVIÇO DE PROTEÇÃO VEICULAR. CONTRATO. SEGURO. SIMILITUDE. APLICABILIDADE DO CDC. CLÁUSULA CONTRATUAL. PREVISÃO. VALOR SINISTRO REDUZIDO. BEM ORIUNDO DE LEILÃO OU UTILIZADO POR MOTORISTA DE APLICATIVO. NULIDADE. CLÁUSULA CONTRATUAL. VINCULAÇÃO. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO AO PRÉVIO ADIMPLEMENTO DO FINANCIAMENTO. INTERPRETAÇÃO CONFORME. BOA-FÉ OBJETIVA. ROUBO VEÍCULO. MOTORISTA DE APLICATIVO. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. COMPROVAÇÃO. EFETIVA. PERDA MATERIAL. CÁLCULO. TERMO INICIAL E FINAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E DESIGUAL. DISTRIBUIÇÃO ENCARGOS E HONORÁRIOS. PROPORCIONAL.

1. A relação firmada entre as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a parte ré, em estrutura associativa, que presta serviço de proteção veicular, mediante pagamento de contribuição e cobertura de risco predeterminado, figura como fornecedora de serviço pactuado em contrato oneroso, bilateral, aleatório, de adesão, consensual e com similitude aos seus termos aos contratos de seguro, atraindo-se a aplicação do artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes TJDFT.

2. No âmbito do direito consumerista, as normas contratuais devem ser interpretadas da forma mais favorável aos consumidores, impondo-se aos fornecedores um dever de qualidade, em adequação e segurança, quanto produtos e serviços que são comercializados, de modo que a confiança esperada na pactuação seja compatível com a utilização regular do bem ou serviço adquirido (inteligência do artigo 6º, I e VI; artigo 8º; artigo 10; e do artigo 47, todos do Código de Defesa do Consumidor).

3.
Considera-se ilegal e abusiva a cláusula contratual que reduz o valor da indenização por ser o veículo oriundo de leilão
ou por ser utilizado por motorista de aplicativo.

4. (...)

8. Recursos conhecido e desprovido.”

(TJDFT, 3ª Turma Cível, Apelação Cível, Processo nº 0704742-25.2023.8.07.0010, relª. Desª. Maria de Lourdes Abreu, julgado em 20/06/2024, DJe 05/07/2024)

“APELAÇÃO. Ação indenizatória. Contrato de proteção veicular. Roubo ou furto. Sentença de parcial procedência. Insurgência da parte ré. Não acolhimento.
Violação ao direito de informação da parte consumidora no tocante à redução da indenização contratada em caso de veículo com histórico de leilão
. Contrato de adesão encaminhado ao consumidor apenas após a celebração do negócio e respectivo pagamento.
Cláusula limitativa de direito, ainda, redigida com supressão do destaque. Violação ao artigo 54, §4º, do Código de Defesa do Consumidor
. Sentença mantida. Recurso desprovido.”

(TJSP, 27ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível nº 1000035-16.2023.8.26.0008, rel. Des. Rogério Murillo Pereira Cimino, julgado em 29/04/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA ULTRA PETITA -
VEÍCULO PROVENIENTE DE LEILÃO - OMISSÃO DE INFORMAÇÃO PELO VENDEDOR - CONTRATO DE PROTEÇÃO VE
I
CULAR - CLÁUSULA LIMITATIVA DA INDENIZAÇÃO EM CASO DE VEÍCULO ANTERIORMENTE SALVADO
- DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
- Vige no direito brasileiro a proibição, em regra, do "ius novorum" em sede recursal. Ou seja, não se conhece em grau de recurso de matéria não deduzida na petição inicial, tampouco apreciada na sentença, pois o juízo recursal é de controle e não de criação, conforme dispõe o art. 1.014 do CPC.

- Pela aplicação do princípio iura novit curia, decorrente da teoria da substanciação da causa de pedir, inexiste óbice que o magistrado adote fundamento jurídico distinto daquele invocado pela parte como causa de pedir próxima para conceder o bem da vida por ela pretendido.

- Tal liberdade decisória, porém, se encontra vinculada aos pedidos formulados. Não é possível que o magistrado extrapole os limites definidos pelos pedidos, sob pena de incorrer em vício de julgamento ultra ou extra petita.

- O dano moral não se caracteriza automaticamente pelas frustações, chateações e inconvenientes da vida moderna. Em que pese tais situações gerarem transtornos cotidianos, em regra, não são capazes de causar danos à personalidade, pois, apesar de indesejadas, são inerentes ao convívio social. Assim, o descumprimento contratual, por si só, não é apto a ensejar danos morais.

- Sentença parcialmente reformada.”

(TJMG, 20ª Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0035643-64.2013.8.13.0280, relª. Desª. Lilian Maciel, julgado em 13/12/2023, DJe 14/12/2023)

A reforçar a constatada ofensa às normas de proteção e defesa do consumidor no caso concreto, demonstrou o autor que a conduta praticada pela requerida foi submetida ao crivo do PROCON Municipal que, em decisão administrativa, concluiu terem ocorrido violação aos arts. 6º, III e X, 39, V da Lei nº 8.078/90 e aos arts. 12, VI e 13, I, ambos do Decreto Estadual nº 2.181/97 (cf. Id’s 8479211 a 8479221).

Nesse cenário, em que pese o esforço argumentativo empregado na defesa, a minha conclusão é de que o autor faz jus ao recebimento do pagamento integral do valor do veículo segundo a tabela FIPE (R$ R$ 71.945,00) que, de igual forma, não é controvertido.

No entanto, devo salientar que o pagamento da indenização há se sujeitar aos critérios estabelecidos no regulamento do programa de proteção veicular, na medida em que a requerida noticia em sua defesa, assim como em suas contrarrazões, a inobservância pelo autor de obrigações inerentes ao associado para fins de liquidação da indenização, tais como a entrega de documentação que comprove os direitos de propriedade sobre o veículo (item 6.3) e a quitação do saldo devedor do financiamento, o qual deverá ser apurado para fins de incidência das alíneas “a” ou “b” do item 6.4.1. do Regulamento, cuja incidência depende de ser o débito superior ou inferior à quantia que o associado tenha a receber a título de indenização.

No tocante ao
dano moral
, verifico que o autor/apelante não se insurge neste particular, do que se presume ter aquiescido à sentença de improcedência; de todo modo, entendo que a hipótese versa sobre mero inadimplemento contratual, sem demonstração de grave ofensa a direitos da personalidade, notadamente por decorrer a negativa (parcial) da interpretação conferida pela requerida à determinada cláusula contratual.

Por sua vez, sustenta a 2ª apelante (Id 8479317), em suma:
(i)
a sentença não fixou o percentual devido a título de honorários advocatícios sucumbenciais, o que não foi sanado em sede de embargos de declaração;
(ii)
por ser a advogada credora dos honorários sucumbenciais, é patente a sua legitimidade ativa recursal, na forma do art. 23 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil;
(iii)
a concessão da assistência judiciária gratuita não impede a fixação do percentual devido a título de honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015, devendo apenas ser suspensa a sua exigibilidade;
(iv)
o pedido de assistência judiciária gratuita foi impugnado na contestação, sendo mantido o beneplácito na sentença, em que pese a ausência de direito;
(v)
o apelado não faz jus a gratuidade da justiça por ser proprietário de um estúdio de tatuagem, não se tratando de pessoa hipossuficiente; e
(vi)
deve ser reformada a sentença a fim de revogar a assistência judiciária gratuita concedida ao apelado, com a fixação do percentual por ele devido a título de verba honorária.

No tocante a fixação do percentual devido a título de verba honorária, assiste razão à douta causídica ao sustentar a omissão da sentença neste particular, a qual não restou sanada apesar de seus oportunos embargos de declaração.

Como se sabe, a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita não obsta a condenação da parte que sucumbiu ao pagamento dos honorários advocatícios; ao contrário, igualmente impõe-se a condenação da parte sucumbente nos ônus sucumbenciais em tais casos (CPC/2015, art. 85), apenas ficando suspensa a sua exigibilidade, na forma do § 3º do art. 98 do CPC/2015.

Em assim sendo, cabe a este egrégio Tribunal definir o percentual devido a título de verba advocatícia, em consonância com o § 2º do art. 85 do CPC/2015, segundo o qual “
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: (...
)
”.

Como se sabe, o §2º do art. 85 do Código de Processo Civil veicula a
regra geral
, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor:
(i)
da condenação; ou
(ii)
do proveito econômico obtido; ou
(iii)
do valor atualizado da causa, ao passo que o §8º do mesmo dispositivo legal transmite
regra de caráter exc
ep
cional
, de aplicação meramente subsidiária, em que se permite a fixação da verba honorária por equidade, nas hipóteses em que, havendo ou não condenação:
(
i
)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou
(
ii
)
o valor da causa for muito baixo.

Portanto, a norma legal de regência enuncia uma ordem decrescente de preferência de critérios para fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outro critério. Quero com isso afirmar que, sendo possível estabelecer a base de cálculo sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido pelo vencedor, descabe fixá-la, por exemplo sobre o valor da causa.

In casu
, a prevalecer o desfecho que proponho, impõe-se a inversão dos ônus de sucumbência a fim de condenar a requerida ao pagamento de verba honorária em favor dos doutos advogados que representam o autor,
que ora arbitro em 10% sobre o valor da condenação
.

Por derradeiro, insurge-se também a douta advogada contra a concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita
ao autor, para tanto alegando não se tratar de pessoa hipossuficiente, haja vista ser proprietário de um estúdio de tatuagem.

Ser o dono do estabelecimento/estúdio no qual exerce a profissão de tatuador, por si só, não significa que o autor ostente elevados rendimentos mensais que afaste o alegado direito ao beneplácito e, ao impugnar o pedido em sede de contestação, limitou-se a requerida a alegar genericamente que o solicitante “
não trouxe aos autos documento capaz de comprovar sua alegada condição de miserabilidade
” e “
não se encontra em situação de hipossuficiência, tanto assim que contratou advogado particular para o patrocínio da causa, deixando de buscar auxílio na Defensoria Pública
” (Id 8479228, p. 2), sem trazer aos autos robustos elementos em prol da improcedência do pedido.

Apenas na seara recursal sustenta que o autor possui boa condição financeira, tanto que compartilha em redes sociais as viagens que realiza, o que, de igual forma, não é suficiente para afastar a hipossuficiência econômica reconhecida no Juízo de 1º grau.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
interposta por
Hamilton Sabino dos Santos
e
lhe dou provimento
para:
(i)
condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 71.945,00 (setenta e um mil novecentos e quarenta e cinco reais), que deverá ser monetariamente corrigida a partir do evento danoso, que considero ser a data em que o autor foi cientificado de que a indenização seria paga em valor inferior ao pretendido, para tanto adotando a mensagem eletrônica que lhe foi encaminhada no dia 14/04/2021 (Id 8479209) e acrescida de juros moratórios a partir da data da citação;
(ii)
inverter os ônus sucumbenciais.

Por sua vez,
conheço da apelação cível
de
Fabiana Correa Sant’anna
e lhe dou provimento parcial
, tão somente, para suprir a omissão da sentença no que se refere ao percentual devido a título dos honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOGAL
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

(Continuação de julgamento)

Rememorando, trata-se de dois recursos de apelação, interpostos por Hamilton Sabino dos Santos (1ª apelante) e Fabiana Correa Sant’anna (2ª apelante), em razão da sentença por meio da qual o MM Juiz julgou improcedente a pretensão deduzida na presente “ação de cobrança c/c dano moral” ajuizada pelo 1º apelante em face de Clube Premium de Autogestão.

A eminente Relatora (1) deu provimento ao recurso de apelação interposto por Hamilton Sabino dos Santos para condenar o Apelado ao pagamento da quantia de R$ 71.945,00 (setenta e um mil novecentos e quarenta e cinco reais), invertendo os ônus da sucumbencia e (2) deu parcial provimento à apelação interposta por Fabiana Correa Sant’anna, tão somente, para suprir a omissão da sentença no que se refere ao percentual devido a título dos honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitrou em 10% sobre o valor da condenação.

Como mencionado pela eminente Relatora, a análise do “Manual do Associado”, que corresponde ao regulamento do programa de proteção veicular, demonstra a existência de cláusula limitadora de direito (item 6.2.2., “b”) que, apesar de ser compreensível, não foi redigida de forma clara e em destaque, o que caracteriza ofensa ao disposto no Código de Defesa do Consumidor.

Como ressaltado pela eminente Relatora:

[...] o pagamento da indenização há se sujeitar aos critérios estabelecidos no regulamento do programa de proteção veicular, na medida em que a requerida noticia em sua defesa, assim como em suas contrarrazões, a inobservância pelo autor de obrigações inerentes ao associado para fins de liquidação da indenização, tais como a entrega de documentação que comprove os direitos de propriedade sobre o veículo (item 6.3) e a quitação do saldo devedor do financiamento, o qual deverá ser apurado para fins de incidência das alíneas “a” ou “b” do item 6.4.1. do Regulamento, cuja incidência depende de ser o débito superior ou inferior à quantia que o associado tenha a receber a título de indenização..

A jurisprudência admite a incidência do Código de Defesa do Consumidor em demanda ajuizada pelo associado em face da associação prestadora de proteção automotiva veicular (PPA):

CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR – RELAÇÃO DE CONSUMO – ATRASO NO PAGAMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – MORA QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO CONSUMIDOR – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO
. 1.
A relação jurídica mantida entre as partes, embora decorra de adesão a associação supostamente sem fins lucrativos, possui natureza de consumo e, via reflexa, sujeita-se aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor.
2. É cediço que, para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0006963-20.2019.8.08.0047, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 07/03/2023).

DO EXPOSTO
, feitas essas breves considerações, acompanho a eminente Relatora.

É como voto.

ACOMPANHO NA ÍNTEGRA O VOTO DA E. RELATORA.